Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME QUANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo cometido em concurso de agentes e emprego de arma branca quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria do delito, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.